Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-83.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Anoto que o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I). Ademais, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Anoto que o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I). Ademais, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. - - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO – COBRANÇA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – INOCORRÊNCIA. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001577-83.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes AUTO
POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERVIÇOS LTDA, FÁBIO MASSAAKI
FURUYA e ICHIMI ANDREIA KUWABARA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
2
VOTO No: 28751
APEL.No: 1001577-83.2019.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM (1a VARA CIVEL)
APTES. : AUTO POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERVIÇOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
Anoto que o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta
cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo próprio
CPC (art. 355, I). Ademais, o juiz é o destinatário da prova e deve
decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. -
- RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
PRESENÇA DO INTERESSE DE
AGIR
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS
POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO

COBRANÇA
CUMULADA
DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS
INOCORRÊNCIA. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável duração
do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por AUTO
POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERVIÇOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTROS, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, que
opuseram em face de BANCO DO BRASIL S/A, cujo pedido inicial foi julgado
improcedente, nos moldes da sentença de fls. 247/250 de lavra da ilustre
magistrada DRA. LUCIANA CARONE NUCCI EUGENIO MAHUAD, da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
3
relatório se adota.
Irresignados, os Apelantes recorrem, aduzindo em síntese
que: a) houve cerceamento de defesa diante da ausência de realização de prova
pericial contábil; b) restou patente a falta de interesse de agir do apelado; c) “para
que seja executada a garantia prestada no instrumento que embasa a presente
ação, mister que se opere a condição prevista pelo artigo 61, § 2o, da Lei
11.101/2005 : decretação da falência do devedor principal (Apelante AUTO
POSTO); d) inexistência de título líquido, certo e exigível, por tratar-se de capital
de giro; e) deve ser aplicado no caso vertente as normas protetivas previstas no
Código de Defesa do Consumidor; f) houve cumulação de comissão de
permanência com outros encargos moratórios o que é vedado pelo ordenamento
jurídico (fls. 252/276).
O recurso foi preparado às fls. 277/278.
Às fls. 281/308 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que o julgamento antecipado da lide,
por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo
próprio CPC (art. 355, I).
Neste contexto, não é demais destacar que “No sistema de
persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de
Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag
1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
4
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no
Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do juiz a quo, razão pela qual a dilação probatória foi
corretamente afastada.
Passo a analisar o mérito.
Em que pese as razões recusais apresentadas pelas partes
a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma, pois o Juízo a quo decidiu a lide com precisão cirúrgica,
devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
5
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
AUTO POSTO MANGUEIRA VOTORANTIM E SERVIÇOS LTDA., ICHIMI
ANDREIA KUWABARA E FÁBIO MASSAAKI FURUYA opõem os presentes
embargos à execução movida por BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que a pessoa
jurídica devedora está em recuperação judicial, na qual a dívida executada será
novada pela oportuna homologação do plano de recuperação, pelo que o processo
principal deve ser suspenso, inclusive em relação aos avalistas; que a novação
constitui questão prejudicial ao julgamento dos embargos; que a execução e os
embargos devem ser suspensos com fundamento no artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/05;
que a novação do crédito implica perda do interesse processual na cobrança; que,
operada a novação, ocorre a liberação dos demais coobrigados; que as garantias
prestadas não podem ser executadas anteriormente a eventual decretação de
falência; que o título em execução carece de liquidez e certeza; que há excesso de
cobrança a ser aferido por perícia; que houve simulação de operações financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
6
com cobrança de juros remuneratórios abusivos, indevidamente capitalizados e
cumulados com comissão de permanência. Com a inicial, vieram documentos.
Por decisão proferida em 17 de maio de 2019 pelo juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial
(processo de autos n. 1046955-85.2018.8.26.0602 - fls.191/192).
Considerando a garantia prestada e o deferimento do processamento da
recuperação judicial, suspendeu-se a ação principal.
Regularmente intimada, a parte embargada ofereceu resposta, defendendo a
regularidade do título executivo; a necessidade de rejeição liminar dos embargos por
ausência de demonstração de excesso; a impossibilidade de suspensão em relação
aos coobrigados; que não há demonstração de abusividade contratual; que são
regulares os encargos exigidos, sendo desnecessária perícia (fls.199/218).
Réplica às fls.221/239.
O Ministério Público manifestou desinteresse (fls.243/245).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Considerando a matéria em debate e os documentos apresentados, não
vislumbro necessidade de dilação probatória, pelo que passo ao julgamento na
forma autorizada pelo artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, afasto a hipótese de rejeição liminar dos embargos, uma vez
que o excesso não é o seu único fundamento.
Considerando que o processamento da recuperação judicial foi deferido
(fls.191/192), de rigor a suspensão da execução em face da devedora principal,
conforme ordenado pelo juízo daquele processo, nos termos dos artigos 6o e 52, III,
da Lei n. 11.101/05.
Mas, note-se que essa suspensão tem fundamento próprio, dissociado do
pedido inicialmente formulado nesta ação, sobretudo porque, na época de sua
distribuição (em abril de 2019), o processamento da recuperação judicial ainda não
havia sido deferido.
Carecia de fundamento legal, portanto, o pedido aqui formulado ao tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
7
propositura dos embargos, de modo que deve ser reconhecido como improcedente,
respondendo todos os embargantes pelos encargos da sucumbência.
Observe-se, ainda, que a suspensão referida ou a eventual novação
informada pela parte embargante não se aplica aos devedores solidários ou
coobrigados, conforme tese firmada pelo STJ para o tema 885 dos Recursos
Repetitivos (REsp no1.333.349/SP), nos seguintes termos:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
Não há, portanto, que se falar em prejuízo ao interesse processual da parte
embargada ou à apreciação do mérito destes embargos.
A execução deve prosseguir em relação às garantias prestadas, cabendo aos
garantidores prejudicados o oportuno regresso em face da empresa em recuperação.
Quanto ao título em execução, não se verifica irregularidade: trata-se de
cédula de crédito bancário que preenche todos os requisitos dos artigos 26 e
seguintes da Lei n. 10.931/04 (fls. 114/136: cédula destinada a capital de giro).
A força executiva do negócio decorre da lei mencionada e foi confirmada pela
tese firmada pelo STJ, para o tema 576 dos Recursos Repetitivos (REsp
no1.291.575/PR), nos seguintes termos:
"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial".
Vale notar, também, que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, é possível revisar os contratos firmados com a instituição financeira desde
a origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou
novação (Súmula 286).
Contudo, embora a parte embargante alegue a 'rolagem de dívida pré-
existente', não traz qualquer indício de prova acerca de eventuais dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
8
renegociadas.
Neste ponto, cabe também consignar que não se vislumbra hipossuficiência
para inversão do ônus da prova, uma vez que os embargantes possuíam acesso à
conta bancária em questão, inclusive quando da assinatura da cédula de crédito, o
que implica reconhecer que controle e conferência eram totalmente possíveis,
notadamente em se tratando de empresa que deve manter controle contábil de suas
operações.
Considerando, ainda, que o empréstimo se destinou a capital de giro da
empresa, resta evidente que não se trata de relação de consumo, a afastar a
incidência do CDC.
Não bastasse isso, não se identificou qualquer vício de consentimento para
celebração do empréstimo.
Também não se encontra cobrança de juros moratórios e remuneratórios acima
do limite legalmente previsto e jurisprudencialmente autorizado (fls.128).
Vale lembrar que não resta mais dúvida em nosso sistema jurídico de que, para
as instituições financeiras, não há limite legal para a taxa de juros aplicável a seus
contratos. Mesmo quando havia limitação constitucional ao patamar dos juros
contratuais, o Supremo Tribunal Federal reputava a norma como não autoaplicável,
por dependente de regulamentação (Súmula Vinculante no7). A única limitação
encontrada está em entendimento jurisprudencial no sentido de aplicação da taxa
média do mercado nas hipóteses de taxas abusivas ou não comprovadas, o que
também não se demonstrou neste caso.
Também não há que se falar em irregularidade na cobrança de juros
capitalizados, que passou a ser autorizada, quando pactuada, nos contratos
bancários firmados após 31-03-2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17, revigorada pela MP n. 2.170-36, em vigência graças ao art. 2o da
Emenda Constitucional n. 32/2001, e em virtude de entendimento sumulado1 no
sentido de que é inaplicável a Lei de Usura para as instituições financeiras.
Ademais, melhor analisando a legislação que rege a matéria, observo que o art.
5o da atual MP no 2.170-36/01 mantém sua plena eficácia, permitindo a capitalização
mensal dos juros nos contratos bancários, haja vista que na ADIN 2.316-DF não
houve concessão de provimento liminar suspendendo seus efeitos. Nela, o Exmo. Sr.
Min. Relator, Sydney Sanches, tão somente proferiu voto suspendendo a eficácia do
artigo 5o, caput e parágrafo único da Medida Provisória n. 2.170-36, de 23 de agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-83.2019.8.26.0663 -Voto no
9
de 2001, apresentando o processo à mesa para julgamento pelo plenário, o qual foi
suspenso para retomada com quorum completo. Assim sendo, até que a ADIN 2.316-
DF seja julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula 121 do E. STF,
estando autorizada, portanto, a capitalização de juros nos contratos bancários.
No caso concreto, o parágrafo primeiro, da cláusula 5 (fls 128/129), prevê
a exigibilidade mensal dos juros a cada data base.
Quanto aos encargos da mora, não se apontou qualquer fato concreto capaz de
afastá-los, tampouco sua cobrança cumulada à comissão de permanência (cláusula
10 - fls.131/132), a qual somente passou a ser cobrada após a antecipação do
vencimento das parcelas pelo inadimplemento, sem a incidência de outros
encargos (fls.135/136).
O inadimplemento, ademais, é incontroverso. (....)”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Novo Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pelos Apelantes
ao patrono do Apelado para 11% sobre o valor da execução.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator